Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. SOBRESTAMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART 628 CPC. RECURSO CONHECIIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1.Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou a suspensão do procedimento de inventário em razão do ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável e por quem alega ter convivido com o autor da herança
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há possibilidade suspensão do processo quando o julgamento da principal depender da apreciação de processo.
3. O artigo 628 do Código de Processo Civil estabelece que basta a formulação de simples pedido da parte interessada perante o juiz da sucessão e comprovando o ajuizamento da ação, para que se reserve tantos bens quanto bastem para assegurar a eventual meação, podendo-se prosseguir o respectivo procedimento de jurisdição especial com relação à arrecadação e partilha dos bens em favor dos outros herdeiros.
4.Recurso conhecido e negado provimento.